Tribunal: TJES
Processo: 5000041-33.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-33.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ANIVALDO BATISTA DE ARAUJO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relações Jurídicas c/c Reparação por Danos Morais ajuizada pelo Recorrido, a qual sustenta ter sido indevidamente cobrado pela Recorrente por serviços de TV a Cabo nunca contratados.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença com o entendimento de que “cabe ao fornecedor, aqui a requerida, comprovar onde e como o requerente contratou seus serviços. Todavia, a requerida não o fez. Embora o requerente negue haver contratado os serviços da requerida, a questão e julgamento é nitidamente consumerista, seja porque a requerida considera o requerente como consumidor, na forma do art. 2º, caput, do CDC, embora não mencione tal disposição, seja porque o parágrafo único do referido artigo dispõe que "equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo". [...] Diante de todo esse arrazoado, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, o que significa que este Juízo impõe à requerida o ônus de provar que o requerido contratou seus serviços. Em nenhum momento a requerida fez prova disso, razão pela qual, reputo verdadeiro o fato que primariamente é constitutivo do direito do autor. Utilizei a expressão primariamente para reportar-me a um fato negativo, que foi a não contratação do serviço de TV por assinatura da requerida.” (id 373838).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. Isso porque a Recorrente deixou de apresentar a prova “chave” da existência da celebração do pacto entre as partes: o instrumento contratual devidamente firmado pelo Recorrido. Não há nos autos justificativa que demonstrem o impedimento da Recorrente de apresentar tal documento, que rotineiramente é arquivado pela empresa para comprovar todas as celebrações contratuais. E, sem justificativa para tal atitude, a Recorrente não apresentou o instrumento contratual devidamente firmado pelo Recorrido. Nesse caso, concordo com o entendimento proferido em juízo de piso de que a Recorrente não se desincumbiu do seu múnus de provar a existência da relação contratual. E, para tal situação, a responsabilidade é objetiva, isto é, independe da necessidade de culpa, devendo a empresa ressarcir e indenizar o consumidor material e moralmente em razão dos transtornos causados, por se tratar de situação caracteristicamente fraudulenta.

Em relação ao quantum moralmente indenizável, este juízo vem arbitrando para situações fraudulentas que geram negativação indevida condenações que variam entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 (sete e oito mil reais). No presente caso, em que pese estar demonstrada a situação fraudulenta, uma vez que não gerou-se a negativação indevida do nome do Recorrido, entendo ser razoável a redução o quantum arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Dessa forma, reformo a sentença para reduzir tão somente o quantum arbitrado por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este conforme o padrão aplicado por esta Turma a casos semelhantes, mantendo-se, assim, a regularidade e a aplicação equânime e justa da condenação.

Quanto às demais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo a mesma ser mantida na forma como lançada.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente para reduzir a condenação em danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.